Tribunal: STF
Processo: ARE 1425661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM UNIVERSIDADE FEDERAL. SISU. AÇÃO AFIRMATIVA. ALUNA EGRESSA DE ENSINO PÚBLICO. PRIMEIRO ANO DE ENSINO MÉDIO CURSADO EM ESCOLA PARTICULAR. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDO. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR ROSÂNGELA DA SILVA EM FACE DA SENTENÇA, PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELA ORA APELANTE CONTRA A UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONSISTENTE NA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA, CAMPUS NOVA IGUAÇU/RJ.



    2. IN CASU, A AUTORA PARTICIPOU DO PROCESSO SELETIVO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO SISU – 2019.2, PROMOVIDO PELA UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, CONCORRENDO À OFERTA DE VAGAS RESERVADAS AOS ESTUDANTES EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS – EEP, COM RENDA INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA E AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS – PPI, SENDO CLASSIFICADA PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA, PORÉM SUA MATRÍCULA FOI INDEFERIDA EM VIRTUDE DE TER CURSADO O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PARTICULAR (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PONTO CHIC), NO ANO DE 1978.



    3. É DE SABENÇA GERAL QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 207 DA NOSSA CARTA MAGNA C/C O ART. 44, I E II, DA LEI Nº 9.394/96, GOZAM DE AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, O QUE INCLUI DEFINIR A FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, OBSERVADA A LEI, BEM COMO OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.



    4. O SISTEMA DE COTAS DESTINADO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS VISA OPORTUNIZAR AQUELES QUE NÃO TIVERAM ACESSO AO ENSINO DE MELHOR QUALIDADE, PROPORCIONADO PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES, PARA QUE TENHAM CHANCE DE INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR GRATUITO.



    5. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.711/2012, QUE DISPÕE SOBRE O INGRESSO NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS E NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, A RESERVA DE VAGA PARA ESTUDANTES QUE CURSARAM O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS É FEITA DA SEGUINTE FORMA: “ART. 1º AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO RESERVARÃO, EM CADA CONCURSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, POR CURSO E TURNO, NO MÍNIMO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE SUAS VAGAS PARA ESTUDANTES QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS. PARÁGRAFO ÚNICO - NO PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE QUE TRATA O CAPUT DESTE ARTIGO, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DEVERÃO SER RESERVADOS AOS ESTUDANTES ORIUNDOS DE FAMÍLIAS COM RENDA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO (UM SALÁRIO-MÍNIMO E MEIO) PER CAPITA”.



    6. O DECRETO 7824/12, QUE REGULAMENTA A LEI 12.711/2012, EM SEUS ARTIGOS 3º E 4º ASSIM DISPÕE: ART. 3O AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC QUE OFERTAM VAGAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RESERVARÃO, EM CADA CONCURSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, POR CURSO E TURNO, NO MÍNIMO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE SUAS VAGAS PARA ESTUDANTES QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS. ARTIGO 4º - SOMENTE PODERÃO CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 2º E 3º: I - PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO, OS ESTUDANTES QUE: A) TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS, EM CURSOS REGULARES OU NO ÂMBITO DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; OU (...).



    7. NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º HÁ PREVISÃO EXPRESSA DE QUE NÃO PODEM CONCORRER ÀS VAGAS DE AÇÃO AFIRMATIVA OS CANDIDATOS QUE TENHAM, EM ALGUM MOMENTO, CURSADO PARTE DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PARTICULARES. CONFIRASE: PARÁGRAFO ÚNICO - “NÃO PODERÃO CONCORRER ÀS VAGAS DE QUE TRATA ESTE DECRETO OS ESTUDANTES QUE TENHAM, EM ALGUM MOMENTO, CURSADO EM ESCOLAS PARTICULARES PARTE DO ENSINO MÉDIO, NO CASO DO INCISO I, OU PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CASO DO INCISO II DO CAPUT."



    8. DO EDITAL DE ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFRRJ PARA 2º PERÍODO LETIVO DE 2019 (EDITAL 22/2019 – PROGRAD/UFRRJ), É POSSÍVEL PERCEBER, ATRAVÉS DO SITE DA UNIVERSIDADE, QUE TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM FOI ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VEJA-SE: ART. 6. EM CONSONÂNCIA COM A LEI 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012, ALTERADA PELA LEI N. 13.409, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016, A UFRRJ RESERVARÁ NO MÍNIMO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS VAGAS PARA INGRESSO EM 2019-2, POR CURSO E TURNO, PARA CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (...) ART. 10. OS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS RESERVADAS DE QUE TRATA O ARTIGO 6º DESTE EDITAL DEVERÃO COMPROVADO: I. TER CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA, EM CURSOS REGULARES OU NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (...) §1º. NÃO PODERÃO CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS OS ESTUDANTES QUE TENHAM, EM ALGUM MOMENTO, CURSADO EM ESCOLAR PARTICULARES PARTE DO ENSINO MÉDIO, MESMO QUE TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM QUALQUER TIPO DE BOLSA DE CARÁTER SOCIOECONÔMICO (PORTARIA NORMATIVA N. 18/MEC DE 11/10/2012 E PORTARIA NORMATIVA N. 9 DO GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO DE 05 DE MAIO DE 2017).



    9. NESSE CONTEXTO, VALE LEMBRAR QUE O EDITAL É A NORMA QUE REGE O CONCURSO, DEVENDO AS PARTES SUBMETEREM-SE AOS SEUS DITAMES, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE E DA LEGALIDADE, DENTRE OUTROS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    10. NO CASO DOS AUTOS, TENDO A PARTE AUTORA ESTUDADO A 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PONTO CHIC, UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO, RESTA EVIDENTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS PARA SER BENEFICIADA PELO SISTEMA DAS COTAS SOCIAIS. AINDA QUE TENHA CURSADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA E, POSTERIORMENTE, CURSADO 3 ANOS DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL (C.E MILTON CAMPOS), NÃO HÁ COMO DESPREZAR O PERÍODO ESTUDADO NA ESCOLA PRIVADA, EIS QUE TEVE ACESSO A MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO, DE MODO QUE NÃO TEM DIREITO ÀS VAGAS DESTINADAS AOS EGRESSOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO.



    11. ELASTECER A INTERPRETAÇÃO DA LEI PARA PERMITIR ACESSO A ALUNOS QUE CURSARAM PARTE DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PARTICULAR IMPLICA QUEBRA DE ISONOMIA, POIS OUTROS ALUNOS DEIXARAM DE SE HABILITAR NO PROCESSO SELETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DA AUTORA, QUE NÃO CURSOU A INTEGRALIDADE DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA.



    12. NESSE SENTIDO, É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE AS NORMAS QUE REGULAM O SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS E IMPÕEM COMO CRITÉRIO A REALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EXCLUSIVAMENTE EM ESCOLA PÚBLICA NÃO PODEM SER INTERPRETADAS EXTENSIVAMENTE PARA ABARCAR INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES, SOB PENA DE INVIABILIZAR O FIM BUSCADO POR MEIO DA AÇÃO AFIRMATIVA.



    13. DESSE MODO, CONCLUI-SE INEXISTIR ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPEDIU A MATRÍCULA DA AUTORA NA VAGA PARA A QUAL CONCORREU NA CONDIÇÃO DE COTISTA.



    14. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA (R$ 10.000,00) ATUALIZADO, CUJA EXIGIBILIDADE RESTARÁ SUBMETIDA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC, ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NOS AUTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, XXXV, LIV e LV, 6º, 37, I e II, 205, 206, I e IV, 208, I, II e V, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente